Tribunal: TJSP
Processo: 1001743-13.2024.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito – Seguro prestamista – Prejudicial de mérito de prescrição afastada – Prazo quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, contado do último desconto – Ausência de comprovação da regularidade da contratação - Ônus da prova da parte ré, que dele não se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito – Seguro prestamista – Prejudicial de mérito de prescrição afastada – Prazo quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, contado do último desconto – Ausência de comprovação da regularidade da contratação - Ônus da prova da parte ré, que dele não se desincumbiu – Contrato que sequer foi juntado aos autos – Venda casada, abusividade reconhecida – Devolução simples do valor descontado indevidamente - Ausência de má-fé ou violação à boa-fé objetiva – Dano moral não configurado - Inexistência de ofensa aos direitos da personalidade - Juros de mora - Incidência desde a citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual – Honorários advocatícios - Majoração - Possibilidade – Valor arbitrado que não remunera dignamente o trabalho do patrono – Recurso do Réu parcialmente provido – Recurso da Autora parcialmente provido.